Tribunal: TJDFT
Processo: 0024397-64.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024397-64.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA REGINA DA SILVA, FABIO DUTRA CABRAL DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se o ente devedor para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente os cálculos do acordo direto considerando o destaque dos honorários contratuais, consoante decisão ID 29497898. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac